Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-38.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-38.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BELIDALVA DE JESUS SENA SANTOS

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

05/10

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. LEI SANCIONADA PELO GESTOR MUNICIPAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO.
IMPOSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LC 101/00 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.
ILEGITIMIDADE
DE EXTENSÃO DOS PAGAMENTOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES
.
VÍCIOS
INEXISTENT
E
S
. INTENTO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
INVIABILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos
elenc
ados nos Aclaratórios, notadamente de que
não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo Colendo STF para fins da concessão do pretenso direito do Autor, quais sejam: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante entendimento consolidado na ADI nº 2015.00.2.005517-6
.

2. Restou
observa
do, ainda,
que o gestor público - Fábio Cristiano Rocha Pinheiro, promulgou a referida Lei Municipal em 16/12/2016, com menos de 180 dias de findar o mandato para qual fora eleito, o que viola o artigo 21 da Lei Complementar 101/2000.

3
.
Destarte, a alegada
ausência de dotação orçamentária e a suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal foram analisadas sob o prisma da exigência da legalidade fiscal e da vedação ao aumento de despesa com pessoal nos 180 dias finais de mandato.

4
. O
utrossim, o
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados foi realizado no corpo do voto embargado, não se justificando nova apreciação.

5
. EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.